Tribunal: TJBA
Processo: 8090783-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8090783-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES:CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SA

Advogado(s):
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

EMBARGADA: T. A. D. S.

Advogado(s):
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão ou obscuridade no julgado que discorreu, fundamentada e coerentemente, sobre os motivos pelos quais reconheceu a abusividade dos reajustes anuais aplicados no plano de saúde da autora e, diante da impossibilidade de aplicar ao contrato coletivo os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, determinou a apuração do percentual adequado na fase de liquidação do julgado, por meio de cálculo atuarial.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaratórios, ainda que interpostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração

de
ID
81132190
e ID 81286378
, interpostos

na
Apelação
nº
8090783-78.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Embarga
nte
s

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

e como
Embargad
a

T. A. D. S.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA